Tribunal: TJDFT
Processo: 0725965-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725965-37.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ROSIANE RIBEIRO DA SILVA RECORRIDA : CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. ADITAMENTO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. NÃO OCORRÊNCIA. MENSALIDADES DEVIDAS. I – Segundo entendimento desta Corte, a prova escrita suficientemente hábil a embasar a ação monitória é toda e qualquer documentação que permita ao magistrado presumir a existência de relação jurídica de pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. II – Constatando-se que a devedora, embora beneficiária integral do FIES, não comprovou haver adotado as medidas necessárias ao aditamento do benefício, estando este com status de cancelado, nem efetuou o trancamento da matrícula a tempo de evitar o débito, devidas as mensalidades escolares em aberto. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 474 e 476, ambos do Código de Processo Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a autora/recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que os serviços foram efetivamente prestados e que a planilha elaborada de forma unilateral se refere à prestação de serviços dos meses de junho de 2014 e agosto de 2015, nos quais a matrícula da ora ré/recorrente, encontrava-se trancada por motivos de saúde. Dessa forma, entente estar presentes os requisitos para a repetição do indébito em dobro, porque indevida a cobrança das mensalidades escolares pleiteadas petição inicial. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recuso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 474 e 476, ambos do CPC e 42, parágrafo único do CDC. A uma, porque “Ausente o enfrentamento das matérias pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). A duas, porque a turma julgadora concluiu ser devido o valor cobrado das mensalidades nos períodos pleiteados na exordial pela autora/recorrida, porque a recorrente não adotou tempestivamente as medidas necessárias ao trancamento da matrícula, tampouco efetuou o aditamento do contrato conforme Documento de Regularidade de Matrícula. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003